Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-05.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035800-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), KARINA PORFIRIO PEREIRA - CPF: 024.761.131-07 (APELADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), KARINA PORFIRIO PEREIRA - CPF: 024.761.131-07 (APELANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 2º DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7º, do CDC.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

Não há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Recurso das requeridas parcialmente provido. Recurso autoral desprovido.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

Não há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto, sucessivamente

por
RNI Negócios Imobiliários S.A, Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Ltda
., e
Karina Porfírio Pereira
,

em face da r. sentença proferida pela MM Juiz

de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação
declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito

julgou parcialmente procedentes

os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra entre 01/2013 a 11/2013, determinando a restituição da quantia na forma simples, acrescidas de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação,

e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, bem como condenou as requeridas em danos morais que arbitrou em 10.000,00 (dez mil reais), e no ônus de sucumbência,

fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o montante da condenação.

Inconformadas, insurgem-se as requeridas, arguindo, em preliminar a prescrição da pretensão indenizatória, em razão do decurso do prazo trienal previsto no §3º, V, do CC. Seguem, sustentando a ilegitimidade passiva da primeira apelante, por não ter participado do instrumento particular firmado entre as partes.

No mérito, alegam a inexistência de atraso e abusividade no prazo previsto em contrato, ao argumento de que a entrega da unidade habitacional ocorreu dentro do prazo pactuado no contrato de financiamento e defendem a impossibilidade de revisão judicial do contrato.

Por fim, pontuam que o mero inadimplemento contatual não gera dano moral, e no ponto, pedem pelo afastamento da condenação ou minoração da quantia arbitrada, por mostrar excessiva.

Forte em tais fundamentos, pedem pela reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 126214335, rechaçando as razões recursais oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.

A autora, por sua vez, no ID n. 126214337, recorre pedindo pelo reconhecimento do atraso na entrega da unidade habitacional pelo prazo de 15 (quinze) meses e as consequências advindas. Sem contrarrazões pelas apeladas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da
RNI Negócios Imobiliários S.A e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Ltda.
, ao ressarcimento da taxa de evolução de obras da unidade habitacional n. 72, do empreendimento imobiliário denominado Terra Nova Rio Claro, localizado no bairro Jardim das Palmeiras, nesta capital.

Alegou a parte autora, que em 27.17.12, firmou com Pedro José Oliveira Porfírio (cedente) e Sistema Fácil Incorporadora (anuente), Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações sobre Unidade Autônoma decorrente de Compromisso Particular de Compra e Venda da citada unidade habitacional, cujo prazo de entrega, segundo informado pelos prepostos das requeridas, estava previsto para setembro de 2011, mas o imóvel apenas foi entregue em 19.12.12, com 15 meses de atraso.

Diz, então, que mesmo a obra concluída e entregue, permaneceu a cobrança da taxa de juros da obra, após a entrega das chaves, bem como danos morais decorrentes da cobrança e negativação indevidos.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
acolheu em parte a pretensão posta na inicial, para condenar as requeridas ao ressarcimento dos valores dispendidos a título de taxa de evolução de obra e o ressarcimento dos danos morais no pela cobrança indevida, senão vejamos:

[...] “
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito a titulo de “taxa de obra” relativas aos meses 12/2013, 01/2014, 02/2014 e 03/2014, e CONDENAR as REQUERIDAS SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A, solidariamente, pagar à parte Requerente KARINA OLIVEIRA PORFIRIO:

1) R$ 4.347,83 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), relativo as parcelas da fase de obra pagas injustamente nos meses 01/2013 a 11/2013, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

2) R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º, do art. 85 do CPC
”.

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se ambos os litigantes. Em sua tese recursal, as requeridas apontam, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no §3º, V, do art. 206 do CC, para ressarcimento do dano material.

Sem razão, porquanto, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido já decidi em caso análogo, vejamos:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – AFASTADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo codex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual
, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7º, do CDC.

Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido.

A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de imóvel adquirido com recurso do “Programa Minha Casa Minha Vida”, nos casos em que atua meramente como agente financeiro, restando patente a competência da Justiça Estadual para julgar o caso em análise.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada e evidenciada a desídia das construtoras, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
” (RAC N. 1047278-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 23.06.21 - negritei).

Assim, tendo o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrido em dezembro de 2012 e a ação ajuizada em 2019, é de clareza solar a inocorrência da prescrição, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito
.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da ré RNI Negócios Imobiliários S.A., sob o fundamento de que o contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda foi firmado entre a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda. e a autora, sem razão, porquanto, como bem asseverado pelo juiz
a quo
, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para se verificar que a RNI Negócios Imobiliários S.A., nova denominação da Rodobens Negócios Imobiliários, foi a empresa responsável pela divulgação e intermediação do empreendimento denominado ‘Terra Nova Rio Claro’, cuja unidade residencial foi adquirida pela autora, sendo solidariamente responsável pelo negócio jurídico firmado entre as partes.

Para que não paire qualquer sombra de dúvida, o parágrafo único do art. 7º, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar se houve atraso na entrega da obra, e a legalidade de cobrança pelas requeridas da taxa de evolução de obra no período posterior a entrega da unidade habitacional.

Em suas razões, as requeridas afirmam que inexiste atraso na entrega da obra, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância, dependente da liberação de recursos financeiros e da expedição do habite-se.

Firmes no seu propósito, defendem a ausência de abusividade no pacto firmado entre as partes, além da impossibilidade de revisão, sob pena de violação do
pacta sunt servanda
.

Alegam ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

A valer, compulsando os autos, notadamente o instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes, não ha como precisar se houve atraso na entrega do empreendimento, vez que embora o contrato aponte na Cláusula Terceira que o prazo para o término da construção da unidade habitacional vinculada ao empreendimento consta no item “6.1” da Letra C, do contrato, inclusive apontando a possibilidade de prorrogação, o documento colacionado tanto pela parte autora no Id n. 126214264, quanto pela parte requerida, no Id n. 126214302, suprimiram referida Cláusula, de modo que não há como afirmar que houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário, a legitimar a aplicação do Tema 996, como pretende a parte autora, quanto aos efeitos da mora.

E não há que se falar em reconhecimento
da existência do atraso na entrega do imóvel por força da inversão do
ônus probandi
, porquanto, o contrato foi juntado pela requerida, ainda que incompleto, de modo que caberia à autora questionar a inconsistência no momento oportuno, o que não o fez, mostrando-se, preclusa a irresignação.

Lado outro, embora não se possa afirmar quanto à mora, no que pertine
à chamada “taxa de evolução de obra”, o encargo refere-se aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção (na planta) de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira, responsável pelo financiamento para aquisição do imóvel, até a entrega das chaves ou a data da expedição do habite-se, se posterior, prevista como termo final de pagamento de tais juros pelos mutuários.

No caso em pauta, de acordo com a documentação colacionada, verifica-se do termo de recebimento de chaves e imissão de posse, que a unidade habitacional foi entregue à autora, ora apelada, em
19.12.12
(Id n. 12621466), a partir de quando não mais poderia ser exigido o encargo, vez que
, comprovadamente a obra já estava concluída, e não há amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pela autora.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei
)

A proposito, cito precedentes desta Corte:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA- AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES –ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.

2-
Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento. Impossibilidade de cobrança da taxa de obra, após tal ocorrência. Valores que deverão ser restituídos ao autor/apelante.

3- Não há que se falar em indenização por danos morais em favor do autor/apelante, visto que não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano”
. (RAC N. 1044511-96.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 23.02.22 – negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ em Recurso Repetitivo assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, quando há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância
(REsp: 1729593/SP
)” .(RAC N. 0036836-41.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22)

Assim é que ao que se extrai do documento de Id n 116907476 – extrato de pagamento -, o encargo referente aos juros de obra foi exigido da autora ainda nos meses
01/2013 a 11/2013
, razão pela qual, deve ser ressarcido, o que se mostra indevido, sendo imperativa a sua devolução, na forma simples, e pela mesma razão, deve ser declarada a inexigibilidade do debito previsto no Termo de Confissão de Dívida referente ao encargo no período de vencimento
12/2013 a 03/2014
, pelo qual a autora assumiu o pagamento (Id n. 126214276).

No que tange ao dano moral, deve ser afastado, isto porque a cobrança indevida do encargo contratual por si só não enseja prejuízo extrapatrimonial se não evidenciada lesão ao direito da personalidade da parte.

No caso, em que pese notificada extrajudicialmente para pagamento do debito objeto do termo de confissão, não houve a efetivação da negativação da devedora, a legitimar o ressarcimento pelo prejuízo moral que é indene no caso de restrição indevida do nome, configurando mero dissabor a notificação imerecida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ATRASO DE OBRA
– DATA DA ENTREGA DA OBRA VINCULADA A FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 996 DO STJ – CLÁUSULA DECLARADA NULA –
ATRASO NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” – Tema 996 do STJ.

Embora o contrato de compra e venda firmado entre as partes contenha cláusula contratual que condicione a data da entrega do imóvel à concessão do financiamento, que foi declarada nula, pela documentação constante dos autos não se evidencia atraso, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, por não haver atraso na entrega do imóvel, não há falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais
.” ( RAC N. 1017406-47.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, J. 08.03.22)

Nesse diapasão deve ser afastada a condenação por dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo das rés e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022